Tribunal: STF
Processo: HC 215216
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃODECISÃO Trata-se de novos embargos de declaração (eDOC.57) opostos em face de acórdão da Segunda Turma, assim ementado (eDOC 161):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA INTEGRAR O JULGADO. SEM EFEITO MODIFICATIVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Reconhecido o erro material no voto do agravo regimental no habeas corpus, os embargos de declaração são acolhidos neste ponto, para integrar o julgado com a retificação tão somente dos termos do voto, sem efeito modificativo no resultado do julgamento. 2. Quanto ao mais, os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria. Diante da inocorrência de omissão, revela-se inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes.”



    Nas razões recursais, o embargante apenas repisa as teses expostas anteriormente, argumentando que “a pena legal e justa que deveria ser aplicada ao ora agravante já estaria atingida pela prescrição” e que “apesar de a denúncia, a sentença condenatória e o acórdão que a manteve afirmarem, letra por letra, que o ora embargante era “despachante aduaneiro”, o Col. STJ, que foi apontado como autoridade judicial coatora, não se sabe de onde nem como, o julgou como “operador de câmbio”, e, por força disso, elevou a sua pena-base ilegalmente, afastando a extinção da punibilidade.”



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, a decisão embargada expôs, de forma expressa, as razões pelas quais são incabíveis, no caso, os embargos de declaração:



    “Além disso, não antevejo contradição no acórdão ora combatido ao asseverar a impossibilidade de rever, em sede de habeas corpus, a premissa, fundamentadamente estabelecida pelas instâncias ordinárias, de que o ora paciente era operador de câmbio. 



    Tal conclusão alinha-se plenamente com a fundamentação estabelecida no ato coator, que expressamente consignou que "descabida é a rediscussão sugerida pelo Agravante, que ser "mero despachante aduaneiro" (fl. 7850), na tentativa de amenizar sua participação nos delitos, desiderato que não se coaduna com a estreita via do habeas corpus, que não admite dilação probatória". Tampouco, há, contradição a ser saneada, nesse particular. 



    Presente circunstância que inviabiliza o conhecimento da impetração, vez que figura como sucedâneo de revisão criminal, a matéria somente merece enfrentamento se verificada hipótese de ilegalidade flagrante, hábil a autorizar a concessão da ordem de ofício, o que in casu, não se verificou, na medida em que há fundamentação adequada e suficiente a suportar a conclusão de que o ora embargante era também operador de câmbio e não tão somente despachante aduaneiro.”



    Ressalto, de mais a mais, que o fato de a decisão impugnada não examinar a questão de fundo da causa ou o mérito do recurso quando este não preenche os requisitos de admissibilidade não a torna omissa. Confira-se, a esse respeito, o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 



    1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade.



    2. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.” (ARE 837803 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2017 - grifei)



    Por outro lado, o exame da cadeia de recursos horizontais apresentados pela parte ora embargante, com reiteração de alegações, evidencia o manifesto intuito protelatório do presente recurso.



    Saliento que a jurisprudência do STF tem se mostrado intolerante quanto ao abuso dos expedientes protelatórios. Nesse sentido: ARE 1.164.799 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.03.2019; ARE 1.160.336 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018; ARE 668.870 AgR-2ºJULG-ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 08.08.2018; ARE 742.487 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 08.1.2017.



    Na mesma linha: ARE 1.037.108 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.03.2019; ARE 1.066.171 ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.02.2019; Rcl 18.882 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.02.2019; Rcl 27.039 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.09.2018.



    Ante o exposto, rejeito os embargos, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF. Ante seu caráter manifestamente protelatório, determino o trânsito em julgado da decisão ora embargada, com a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação desta decisão.



    Intime-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente